Tribunal: TJSP
Processo: 1006889-72.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Telefonia. Relação de consumo. Ação declaratória de inexistência de débito c.c pedido de danos morais. R. sentença de procedência, com apelo somente da ré. Reclamo que não prospera. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome". Contratação e utilização dos serviços negados pelo consumidor. Impossibilidade de produzir prova

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Telefonia. Relação de consumo. Ação declaratória de inexistência de débito c.c pedido de danos morais. R. sentença de procedência, com apelo somente da ré. Reclamo que não prospera. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome". Contratação e utilização dos serviços negados pelo consumidor. Impossibilidade de produzir prova negativa. Plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Ausência de comprovação da relação contratual. Inexistência de débito. Restrição indevida que gera dano moral "in re ipsa". Quantum indenizatório fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em conformidade com o valor praticado por esta C. Câmara. Sentença mantida na íntegra. Recurso improvido.